Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005998-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ELOIZA DELFINA LEITE - CPF: 161.825.611-49 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO NÃO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

Na hipótese em que o valor da diária da multa se mostra excessivo, este deve ser minorado; bem como, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO FICSA S/A.
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1006226-49.2022.8.11.0002 movida por
ELOIZA DELFINA LEITE
, deferiu a liminar para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário NB 148.335.444-7, referente ao contrato n. 010015319433, sob pena de multa de R$ 500,00, para cada desconto realizado.

Sustenta o agravante que, ‘a discussão dos autos versa sobre a regularidade dos descontos realizados direto na conta corrente do agravado. Portanto, evidente a impossibilidade da aplicação da lei dos empréstimos consignados e a desproporcionalidade da multa imposta. Embora a
astreinte
deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.’.

Alega que à limitação da astreinte deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que no caso em apreço a mesma pode ser maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que seu caráter não é indenizatório, mas sim educativo.

Argumenta que, nos presentes autos foi deferida tutela antecipada determinando que o banco agravante limite suspenda os descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, valor este que se mostra extremamente desproporcional e excessivo.

Aduz por fim, que tendo em vista a ausência de prazo compatível para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, bem como pela ausência de verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ao Agravado, dever ser revogada a liminar deferida, determinando-se ao menos, que sejam respeitados os requisitos e prazos necessários para o cumprimento da ordem.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja conhecido e provido, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos; alternativamente, acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer-se que: I) seja a multa cominatória limitada ao valor total do contrato ou a patamares próximos da realidade; II) requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos; III) Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 12333790)

Contrarrazões. (id. 125489691)

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO FICSA S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais n. 1006226-49.2022.8.11.0002 movida por ELOIZA DELFINA LEITE, deferiu a liminar para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário NB 148.335.444-7, referente ao contrato n. 010015319433, sob pena de multa de R$ 500,00, para cada desconto realizado.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que a
Agravada afirma não ter contraído o empréstimo junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido contrato de empréstimo pelo Agravado é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que a autora suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. Inexistência de contrato de empréstimo. Inviável a alegação de atuação de terceiro no negócio quando há negligência da financeira na observação da documentação apresentada. Evidenciada a cobrança de valores no contracheque do demandante e a inexistência de contrato, a devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). O indevido desconto, por parte do réu, de valores da aposentadoria da autora importa no reconhecimento do dano in re ipsa. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. Honorários advocatícios fixados dentro do parâmetro fixado pelo artigo 20, § 3o do Código de Processo Civil. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença. Negaram provimento a ambos os recursos. Unânime. (Apelação Cível No 70043492263, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/07/2011). (grifo nosso).

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos à instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

No que tange à imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, tenho que deve ser mantida, eis que a multa possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, sendo certo que caso a parte Agravante cumpra com o determinado no prazo ora fixado não haverá razão para que a multa seja cobrada.

A parte Agravante requereu sucessivamente a redução e a limitação da multa
astreinte
.

Nesse particular, é cediço que o valor da astreinte, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório, de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Segundo a disposição normativa do art. 537, § 1o, I, do CPC/2015 e a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, a astreinte fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade pode sofrer redução, evitando-se o enriquecimento sem causa (AgRg no REsp 1318332/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/08/2012).

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1o, I do CPC:

“Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter coercitivo das astreinte, ou seja, ela tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Nesse contexto, quanto ao valor, tenho que a multa foi imposta em descompasso com a situação fática, em que se vê que a parcela mensal consiste em R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos – contrato no 010015319433), devendo-se enfatizar, ainda, que a multa foi determinada diariamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), não observando os princípios da razoabilidade, e da equidade, assim o valor diário da multa deve ser minorado.

Também, constato que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa, assim limito o valor da multa diária ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta do Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6o, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para reduzir a multa para R$ 100.00 (cem reais) diários, já limitando o “quantum” até R$ 1.974,00 (hum mil, novecentos e setenta e quatro reais) – valor do empréstimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022